Tribunal: TJDFT
Processo: 0707730-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707730-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO FURNAS AAF IMPETRADO: SECRETARIO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE GERAL DA PMDF D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança preventivo impetrado por ASSOCIAÇÃO DO ASSENTAMENTO FURNAS – AAF contra suposta ameaça produzida pelo SECRETÁRIO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL e pelo COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. No bojo do presente mandamus, pretende a associação impetrante obter pronunciamento judicial que lhe assegure a permanência em área utilizada para instalação de assentamento na localidade nominada Núcleo Rural Ponte Alta, situada na Região Administrativa do Gama-DF, devidamente descrita nos autos. Alega, em síntese, sofrer ameaça de desocupação da área diante da presença constante da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e do DF LEGAL na região. Assim, por si só, sustenta possuir direito líquido e certo à permanência na localidade apontada, razão pela qual maneja o presente writ. Nele, requer, liminarmente, sejam determinadas a retirada dos agentes públicos presentes na área apontada; e a obrigação de não fazer direcionada aos mesmos agentes, impendido estes de removerem os integrantes da associação impetrante do local. No mérito, requer a confirmação do pleito liminar formulado. À causa, a associação atribui o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Para a sua atuação, pleiteia seja-lhe concedido benefício da gratuidade de justiça. Até o presente momento processual, é o necessário relatório. DECIDO. Da análise preliminar da Inicial ofertada, verifica-se, de plano, uma inconsistência, a qual será solvida neste decisum; e duas outras questões que demandam manifestação prévia da associação impetrante, a fim de tornar viável o processamento regular do feito. No que se refere à mencionada inconsistência, cumpre apontar que a impetrante, apesar de revelar pretensão consubstanciada em obrigações (de fazer e de não fazer), indica inexplicável valor da causa na ordem de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Note-se que o presente writ não tem caráter possessório, não servindo à declaração de posse legítima da área tida como litigiosa. Portanto, o referido remédio constitucional não invoca atribuição de valor da causa pertinente a proveito econômico, tampouco a valor de imóvel ou área. Sendo assim, torna-se necessário rever, de ofício, o valor atribuído à causa, o qual deve corresponder a R$ 1.000,00 (mil reais) apenas para fins fiscais (art. 292, § 3o, Código de Processo Civil). Ato contínuo, apesar da solução dada ao valor da causa, o mandamus ainda depende da regularização de duas questões antes de iniciar o seu efetivo deslinde processual. Primeiramente, quanto ao pedido de gratuidade formulado, embora a impetrante alegue que seus associados não possuem condições de arcar com os custos judiciais, não se deve olvidar que a legitimidade ativa para propor o feito, no caso em exame, é da associação, ou seja, de uma pessoa jurídica de direito privado (art. 44, inciso I, Código Civil). Nesse contexto, faz-se necessário trazer à baila o teor da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), in verbis: “Súmula n. 481, STJ – Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Note-se que, conforme o supracitado enunciado sumular, de observância obrigatória pelos órgãos jurisdicionais, a concessão do benefício da gratuidade às pessoas jurídicas depende, diretamente, da demonstração da hipossuficiência financeira da entidade, o que não fora demonstrado ou, minimamente, indicado na documentação que acompanhou a Inicial apresentada. Desse modo, torna-se imperioso determinar a emenda da Inicial para possibilitar a devida e imprescindível demonstração da alegada hipossuficiência pela associação impetrante. Por fim, é necessário, também, que a impetrante esclareça acerca da legitimidade passiva do Secretário de Governo distrital indicado como autoridade coatora. Pelo que se depreende das razões lançadas à Inicial do writ, a associação impetrante pretende evitar atos relativos à demolição de instalações e à retirada de ocupantes da área indicada no feito, atribuições que, em regra, não dizem respeito ao Secretário de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, como já fora, inclusive, destacado pelas Câmaras Cíveis deste Eg. Tribunal de Justiça. A conferir: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMOLIÇÃO. IMÓVEL. ÁREA IRREGULAR. PANDEMIA. ADPF 828MC/DF. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AFASTAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DF. (...). 2. O escopo do mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal é obter a nulidade dos autos expedidos, sob o argumento da ausência de motivação, proporcionalidade e razoabilidade. 3. Nos termos da Portaria 56/2023, que traz o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, o Secretário, autoridade máxima, possui atribuições de caráter geral e abstrato. 4. Ausente nesse rol a atribuição específica do Secretário de Proteção da Ordem Urbanística para expedir autos de demolição, ressaindo evidente não ser o agente público que, por ação ou omissão concreta, praticou os atos questionados. 5. De acordo com o Regimento Interno da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do DF, a fiscalização das atividades urbanas compete a vários setores, a depender da atividade, exceto ao próprio Secretário de Estado. 6. Segurança denegada. Processo extinto sem julgamento do mérito. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1696637, 07083023920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no PJe: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Desse modo, tendo em vista que o processamento do presente mandado de segurança no âmbito das Câmaras Cíveis só se justificaria diante da inequívoca legitimidade passiva do referido Secretário de Governo (art. 21, inciso II, RITJDFT), torna-se imprescindível a prévia manifestação da parte impetrante acerca de tal questão. Posto isso, CORRIJO, de ofício, o valor atribuído à causa, o qual passa a corresponder a R$ 1.000,00 (mil reais), com esteio no art. 292, §3o, do Código de Processo Civil. Em continuidade, concedo o prazo de 15 (quinze) dias à impetrante para que emende a Inicial, devendo demonstrar a sua alegada condição de hipossuficiência financeira; e esclarecer acerca da legitimidade passiva do Secretário de Governo distrital indicado como autoridade coatora, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 1 de março de 2024 14:59:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora